Tribunal: TJDFT
Processo: 0708171-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM O PREVISTO NO EDITAL. CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DE ENUNCIADO SUMULAR CANCELADO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de declaração de nulidade pelo Poder Judiciário de questão inserida em prova de múltipla escolha integrante de concurso público em desconformidade com o edital.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos. A atuação do Poder Judiciário está, portanto, adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora no exame do mérito das questões, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico.
3. No caso em exame a banca examinadora do certame exigiu conhecimento de enunciado sumular cancelado anteriormente à publicação do edital normativo. 3.1 Nesse contexto é possível observar que houve, de fato, a alegada desconformidade entre o enunciado da questão e as regras do edital, por ter sido exigido o conhecimento a respeito de conteúdo normativo não mais vigente no momento da publicação do edital.
4. Recurso conhecido e desprovido.